Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. TAXA SELIC. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ANATOCISMO. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por servidora pública, que visa à implementação e ao pagamento das diferenças remuneratórias oriundas do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, objeto da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O ente público alegou a inexigibilidade do título judicial com base no Tema 864 do STF, excesso de execução por suposto anatocismo na aplicação da Taxa Selic e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a obrigação imposta em título judicial coletivo é inexigível à luz do Tema 864 do STF; (ii) verificar se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito configura prática de anatocismo; (iii) analisar se o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é inconstitucional por violar o princípio da legalidade orçamentária e a separação dos poderes; e (iv) aferir a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexigibilidade da obrigação não se verifica, pois o acórdão da ação coletiva expressamente distinguiu a hipótese dos autos da tese firmada no Tema 864 do STF, por tratar de reajuste específico de carreira, e não de revisão geral anual de remuneração, sendo descabida a alegação de coisa julgada inconstitucional.
4. A aplicação da Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo, uma vez que incide de forma simples e prospectiva sobre o valor consolidado da dívida, compreendendo correção monetária e juros moratórios anteriores a 09/12/2021.
5. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 apenas operacionaliza a aplicação da EC no 113/2021 no âmbito do Judiciário e não cria nova despesa ou obrigação para a Fazenda Pública, não violando o art. 167, I, da CF/1988.
6. A competência do CNJ para editar normas regulamentares sobre a gestão de precatórios está expressamente prevista no art. 107-A, §4o, do ADCT, de modo que inexiste violação ao princípio da separação dos poderes.
7. O pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento por ausência de plausibilidade jurídica das alegações e de risco de dano irreparável à esfera pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXVI, 167, I; ADCT, art. 107-A, §4o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 535, §5o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, Acórdãos nos 1765733, 1922789, 1892962, 1941364, 1942178; MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020.

(m)